Tribunal: TJDFT
Processo: 0744858-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM MOMENTO OPORTUNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento não foi conhecido (art. 932, III, CPC) porque, nos termos do que definido na origem, preclusão consumada (art. 507 do CPC) quanto à questão “discutir a validade da penhora determinada pelo juízo”, porque não impugnada no momento oportuno. Nesta sede, nada a reparar.
2. Agravo interno conhecido e não provido.